Tribunal: TJMT
Processo: 1003681-42.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003681-42.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVES DA SILVA - CPF: 415.237.921-91 (APELADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há inépcia da inicial quando se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu.

A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.

Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SANEAR em razão do descontentamento com a sentença de id. 2291967, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis, Dr. Francisco Rogério Barros, que, na Ação de Indenização por Danos Morais no 1003681-42.2018.8.11.0003,
julgou procedente
o pedido constante na exordial, e condenou a apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Condenou-a, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes, fixados em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente alega que em seu sistema havia vedação de corte, tanto é que não cortou a água do consumidor durante todo o período 2014/2018.

Destaca que há época a autarquia estava passando por uma grande e demorada transição de sistemas (de INTELIGEST para SANSYS) o que sem dúvida ocasionou a inconsistência gerando a notificação do débito.

Ressalta que o corte não foi causado por aquele débito (já havia vedação automática no sistema para não cortar em razão daquele objeto), mas sim, pelas faturas inadimplidas referentes aos meses 11/2014, 12/2014, 01/2015 e 09/2015.

Salienta que não houve conduta ilícita que configure dano moral e, também, não restou provado o abalo moral sofrido pelo apelado.

Afirma que o valor arbitrado a título de dano moral se mostra desproporcional, causando o enriquecimento ilícito da parte contrária, de modo que deve ser reduzido.

Contrarrazões no id. 14011285.

Em decisão de id. 36729469, o Des. Márcio Vidal, membro e presidente da 1a Câmara de Direito Público, declinou da competência para processar e julgar o presente feito.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Restou incontroverso nos autos que o crédito apontado na mencionada cobrança é indevido, o que foi confirmado pelo próprio SANEAR na contestação, quando justificou que o envio equivocado da notificação de débito se deu em razão de inconsistências geradas com transição dos sistemas INTELIGESTE para SANSYS.

A concessionária de serviço público deve ter a sua responsabilidade no evento, analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, consoante os termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim dispõe:

“
Art. 37. [...] § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A responsabilidade da prestadora de serviços é, portanto, objetiva, pois decorre de prejuízos causados a terceiros na execução do serviço público.

Há que salientar, ainda, a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos arts. 2o e 3o do CDC.

O dever de reparação dos danos causados pela má prestação de serviços pelo fornecedor está definido no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

E, ainda, imperioso destacar o art. 22 da norma consumerista que trata da questão, especificamente relacionada às concessionárias de serviço público, como é o caso dos autos:

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código
”.

Assim, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

In casu,
a autarquia afirmou que, apesar de a notificação mencionar créditos declarados inexistentes, o corte de água ocorrido em 16/05/2018 se deu em virtude das faturas inadimplidas referentes aos meses 11/2014, 12/2014, 01/2015 e 09/2015.

Contudo, o conjunto probatório colacionado aos autos não comprova essa alegação, pois se extrai do relatório do sistema da própria autarquia que a solicitação do corte está relacionada com o comunicado de débito pendente, conforme consignado no campo “50/ Descrição Solicitação”: “corte gerado automaticamente pelo sistema a partir de comunicado de débito pendente” (id.13846175).

Em consulta ao site do SANEAR (agência virtual), verifica-se que os comunicados de débito anteriores ao corte (16/05/2018) fazem referência a dívida pretérita, no valor de R$ 7.157,78.

Ainda que se considere que o corte no fornecimento de água em 16/05/2018 tenha ocorrido em razão das faturas 11/2014 (R$ 699,25), 12/2014 (R$ 741,74), 01/2015 (R$ 622,52) e 09/2015 (R$ 258,39) (extrato - id. 13846171), persiste a falha da autarquia ao suspender o serviço antes mesmo de notificar corretamente o consumidor sobre referidas faturas em aberto, principalmente porque se trata de valores altos, muito acima do normalmente registrado na unidade no 306770-0, em comparação a fatura de abril/218 (R$ 50,76 – id. 13261599).

Assim, embora a apelante alegue que agiu no exercício regular do direito, não há qualquer elemento nos autos demonstrando que a ocorrência de algum fato modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, é evidente o dever de indenizar.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – SANEAR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Comprovado o pagamento da fatura antes do vencimento, constitui falha na prestação de serviço a suspensão do fornecimento de água.
A ausência de repasse do recebimento da fatura por loja conveniada a instituição financeira não é de responsabilidade do devedor. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que se abstenham de adotar condutas causadoras de danos
.” (TJMT, Ap 87337/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017) – grifei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM PEDIDO LIMINAR –
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço.
Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar.
Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT, Ap 136731/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) – grifei.

Portanto, tenho que houve a falha na prestação do serviço com a suspensão indevida do fornecimento de água, não havendo que se falar em culpa exclusiva desta ou de exercício regular do direito, restando, assim, caracterizado o dano sofrido pela recorrida, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelante.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
fixado na sentença,
não comporta redução
, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

Em relação aos juros de mora, a data inicial é a da citação, nos termos do art. 405 do CC, uma vez que se trata de relação contratual e não a do arbitramento, como fixado na sentença.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA AO CONSUMIDOR - NÃO COMPROVAÇÃO - AFERIÇÃO UNILATERAL -
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL
- TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é lícito à concessionária suspender o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, alegando recuperação de consumo, tendo em vista existir outras formas legítimas de cobrança de débitos antigos não pagos. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no aparelho medidor, apurada unilateralmente pela concessionária
. Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
Se não houve modificação do valor da reparação, a correção monetária incide a partir da publicação da sentença, em consonância com a Súmula 362/STJ.”
(TJMT, Ap 94411/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários advocatícios de 18% (dezoito por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020